Tribunal: TJDFT
Processo: 0700247-96.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. RESTITUIÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO.
1.Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material.
2.Faz-se necessário a integração do acórdão recorrido a fim de aplicar, sobre o valor a ser devolvido à autora, juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária, a partir do efetivo desembolso.
3.Recurso conhecido e provido.